Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-14.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1007844-14.2019.8.11.0041
Recorrentes:
ARNILDO LINO DOS SANTOS e OUTROS
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência - id. 90192496 - do recurso especial pelo recorrente.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Por sua vez, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC, o que afasta o óbice do parágrafo único do art. 998, do CPC.
Diante disso, homologo a desistência do recurso, com fundamento no artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça